Tribunal: TJES
Processo: 5012058-10.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012058-10.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUBANK S.A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO CDC. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Itaúbank S.A. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal proposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/ES), mantendo a exigibilidade da multa administrativa aplicada em razão de alegada conduta abusiva no encerramento unilateral de conta corrente. O apelante sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, nulidade do ato administrativo por ausência de fundamentação, inexistência de infração e desproporcionalidade da sanção imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente no processo administrativo que resultou na aplicação da multa pelo Procon estadual; (ii) determinar se a conduta da instituição financeira caracterizou infração administrativa capaz de justificar a sanção aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.873/99, que trata da prescrição no âmbito da Administração Pública Federal, não se aplica aos entes estaduais e municipais, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.115.078/RS, razão pela qual é inaplicável a tese de prescrição intercorrente ao caso concreto.

4. O encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, desde que precedido de comunicação formal ao cliente, constitui exercício regular de direito, conforme entendimento consolidado do STJ, à luz do art. 473 do Código Civil e da Resolução BACEN nº 4.753/2019.

5. Comprovada a prévia notificação ao consumidor e inexistindo ilegalidade na conduta praticada, afasta-se a tipicidade da infração administrativa, tornando-se nula a decisão administrativa e, por consequência, o título executivo fiscal que dela se origina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei nº 9.873/99, que regula a prescrição administrativa na esfera federal, não se aplica aos processos administrativos instaurados por órgãos estaduais.

2. O encerramento unilateral de conta corrente, desde que precedido de comunicação formal ao cliente, não configura infração ao Código de Defesa do Consumidor.

3. A inexistência de conduta infrativa torna nulo o ato administrativo sancionador e o título executivo dele decorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 473; CDC, art. 57; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 9.873/99, art. 1º; Resolução BACEN nº 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.115.078/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.10.2009 (repetitivo); STJ, REsp 685.983/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 20.06.2005; TJES, Apelação Cível 5005672-61.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5012058-10.2022.8.08.0024

RECORRENTE
: BANCO ITAUBANK S.A.
RECORRIDO
: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
BANCO ITAUBANK S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação de embargos à execução fiscal
, ajuizada por
recorrente
em face de
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
.

Em suas razões, o recorrente defende a possibilidade de revisão judicial dos atos administrativos, argumentando que a atuação do PROCON violou os princípios da legalidade, razoabilidade e finalidade, ao aplicar multa sem observar a realidade fática e jurídica dos autos. Aponta vício no processo administrativo por ausência de motivação específica, o que, a seu ver, torna nulo o título executivo.

Sustenta também que o processo administrativo ficou paralisado por mais de três anos entre a defesa e a decisão final, caracterizando prescrição intercorrente, o que ofende a Constituição Federal. Reforça sua tese com a aplicação supletiva da Lei nº 9.873/99, jurisprudência dos tribunais.

Além disso, afirma que não houve caracterização de reincidência, pois não foi indicada infração anterior que justificasse o agravamento da penalidade. Alega ainda a inexistência de conduta infrativa, dado que o encerramento da conta corrente foi feito com base em cláusula contratual válida e bilateral, não havendo violação ao CDC.

Por fim, insurge-se contra o valor da multa imposta, reputando-o desproporcional e irrazoável, especialmente diante da ausência de infração concreta. Requer sua anulação ou, ao menos, sua redução conforme os critérios do art. 57 do CDC, princípios constitucionais e o art. 884 do Código Civil.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os embargos à execução fiscal e extinguindo a execução correlata. Alternativamente, pugna pela redução do valor da multa, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Muito bem. Segundo observo dos autos, o processo administrativo nº 0412-009.365-6 1 que deu origem à multa ora combatida foi originado de reclamação apresentada por consumidor que questionava o encerramento unilateral da sua conta bancária mantida com o Banco apelante, ao passo que após regular trâmite do processo, foi proferida decisão aplicando a multa ora combatida, no importe de R$88.702,60 (oitenta e oito mil, setecentos e dois reais e sessenta centavos).

Na ocasião foi reconhecido pelo representante do Procon a prática de conduta abusiva por parte da Apelada, haja vista que constatada conduta irregular ao proceder ao encerramento unilateral sem autorização do cliente.

Fixado isso, destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

De início, rechaço desde logo a alegada prescrição intercorrente no processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento vinculante no sentido de que a Lei Federal nº 9.873/99, que disciplina prazos prescricionais no âmbito da Administração Pública federal, não se aplica aos entes estaduais e municipais. A norma em questão possui âmbito de aplicação restrito à esfera federal, nos termos do art. 1º da referida lei, razão pela qual é inaplicável a prescrição intercorrente trienal aos processos administrativos instaurados por órgãos estaduais ou municipais, como no caso dos autos.

Logo, ainda que se verifique eventual demora na tramitação do procedimento administrativo, não há fundamento legal que permita reconhecer a prescrição intercorrente nos moldes pretendidos pela parte recorrente. Confira-se precedente desta Primeira Câmara Cível acerca do tema:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA – DECISÃO ANULADA – PRESERVAÇÃO DOS ATOS ANTERIORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA 1. A prescrição intercorrente quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Assim, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Município, não houve prescrição, pois, em tais situações, o c. STJ entende: “o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la” (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 20/06/2005). Precedentes. (...) (Apelação Cível 5005672-61.2022.8.08.0024. 1ª Câmara Cível. Des. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. 13/08/2024)

Assim, revela-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em exame, afastando-se a nulidade do título com base nesse fundamento.

Por outro lado, merece acolhida a tese recursal quanto à inexistência de conduta infrativa. Explica-se.

A penalidade aplicada pelo PROCON decorreu do entendimento de que teria havido violação ao Código de Defesa do Consumidor, em razão do encerramento unilateral de conta corrente, sem autorização do cliente.

Ocorre que, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, é prerrogativa das instituições financeiras encerrar unilateralmente contas bancárias, desde que haja prévia comunicação ao correntista, não sendo exigida motivação específica para tanto, bastando a notificação prévia do cliente.

Tal entendimento decorre da interpretação conjunta do artigo 473 do Código Civil, que assegura às partes o direito de rescindir contratos por prazo indeterminado, e da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central, que disciplina os procedimentos relativos ao encerramento de contas de depósitos.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que o encerramento da conta foi precedido de comunicação formal ao consumidor, sendo enviada correspondência com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato, nos moldes previstos contratualmente e em consonância com as normas regulamentares aplicáveis.

Desse modo, ausente a ilicitude na conduta da instituição financeira, esvazia-se a tipicidade da infração administrativa, o que torna insubsistente a sanção imposta e acarreta a nulidade da decisão administrativa e do respectivo título executivo fiscal.

Em razão do acolhimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução, impõe-se a inversão da sucumbência, condenando-se o recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os embargos à execução fiscal, extinguindo-se a execução nº 5021052-61.2021.8.08.0024 a ele correlata.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)